Tribunal: TJPA
Processo: 0000909-48.2011.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000909-49.2011.8.14.0048
APELANTE: JEISON NAZARENO CAVALCANTE MOURA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA. SENTENÇA QUE DEIXOU DE ANALISAR PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E JULGOU O PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE E REFORMOU A SENTENÇA CONCEDENDO O BENEFÍCIO AO APELANTE. IRRESIGNADO O ESTADO PARÁ AGRAVA INTERNAMENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno nos termos do voto da Relatora.

Julgado em Plenário Virtual, no período de 29 junho a 05 julho de 2020.

Belém, 29 de julho de 2020.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO, interposto pelo ESTADO DO PARÁ, em virtude da decisão monocrática proferida nos autos de apelação cível, a qual julgou procedente a apelação e reformou a sentença para conceder ao apelante, ora agravado, os benefícios da justiça gratuita, ID
1730425.

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ, interpôs o presente AGRAVO INTERNO, ID
1916823
, alegando a

impossibilidade de concessão dos

benefícios

da justiça gratuita, desídia do agravado em não promover a comprovação da alegada pobreza para os efeitos legais, bem como, ofensa à Súmula 06 do E. TJE/PA.

No ID, 2093453, o apelante, ora agravado, apresentou as contrarrazões ao AGRAVO INTERNO, alegando: Que o presente recurso busca apenas protelar o cumprimento

da

decisão

que restou

inconteste

ao

garantir o direito do

agravado, tratando-se de concreta tentativa

de

levar

a

questão

para julgamento do órgão colegiado;

Que é absolutamente

estapafúrdia

a

alegação

do

agravante

de que não

há

fato impeditivo

para o

agravado arcar

com

as

custas do processo em razão de receber R$ 3.408,88 (três mil e quatrocentos e oito reais e oitenta e oito centavos), considerando que o

valor

acima

referido

se

constitui

em pouco

mais

de

três

salários

mínimos para

o

sustento

de

sua

família, certamente que só esse fato já demonstra que o agravante faz jus ao benefício da

gratuidade

da

justiça,

ainda

mais

se levarmos

em

consideração

a

omissão do

agravante ao

não

informar

que

o

líquido

recebido

pelo

agravado corresponde ao valor de R$ 1.758,24 (mil, setecentos e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos).

É o sucinto e necessário a RELATAR.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de AGRAVO INTERNO.

De forma preambular, entendo de bom alvitre registrar que, analisando os autos com a calma que merece, observo que ação de origem se trata de COBRANÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO,
na qual o autor fez o pedido pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, porém, foi instado a recolher as custas e não o fez. Deste modo, o juízo de piso decidiu, na forma do art 485, I do CPC, julgar extinto o processo sem resolução de mérito, ID 1541443.

Dessa sentença, houve recurso de
APELAÇÃO CÍVEL (ID 1541445), no qual foi julgada provida, monocraticamente, pela concessão do benefício da justiça gratuita ao apelante, ora agravado, ID 1730425
.

Irresignado com a decisão monocrática adotada na apelação,
o ESTADO DO PARA, interpôs o presente AGRAVO INTERNO, ID 1916823.

O recurso pretende a reforma da decisão monocrática que conheceu do recurso de apelação e lhe de provimento para conceder os benefícios da justiça gratuita ao agravado. Assim sendo, para melhor entendimento dos pares, trago a colação a decisão, em sua parte final.

“
DECIDO.

Sobre o direito à assistência judiciária deve-se ter em conta o art. 5º, LXXIV da Constituição Federal, in verbis:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

De igual modo, a Lei Federal nº 1.060/1950, que assim dispõe:

Art. 1º. Os poderes públicos federal e estadual, independente da colaboração que possam receber dos municípios e da Ordem dos Advogados do Brasil, - OAB, concederão assistência judiciária aos necessitados nos termos da presente Lei. (Redação dada pela Lei nº 7.510, de 1986)

Art. 2º. Gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho.

Parágrafo único. - Considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Portanto, a concessão do benefício garantido pela Lei deve ser deferido a todo aquele que for considerado necessitado legalmente, ou seja, toda pessoa cuja situação econômica não permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Entretanto o benefício não é imutável pode ser revogado a qualquer momento, desde que comprovado que o favorecido é na verdade pessoa capaz de arcar com os ônus processuais, conforme determinam os artigos 7º e 8º da Lei n. 1.060/50, vejamos:

Art. 7º. A parte contrária poderá, em qualquer fase da lide, requerer a revogação dos benefícios de assistência, desde que prove a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Parágrafo único. Tal requerimento não suspenderá o curso da ação e se processará pela forma estabelecida no final do artigo 6º desta Lei.

Art. 8º. Ocorrendo as circunstâncias mencionadas no artigo anterior, poderá o juiz, ex-offício, decretar a revogação dos benefícios, ouvida a parte interessada dentro de quarenta e oito horas improrrogáveis.

É verdade que a Lei nº 1.060/50 é bastante clara sobre a simples afirmação de necessidade para a concessão da assistência judiciária, senão vejamos:

Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. (Redação dada pela Lei nº 7.510, de 1986)

§ 1º. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais. (Redação dada pela Lei nº 7.510, de 1986)

No mesmo sentido a Lei nº 7.115/83 também assevera:

Art. 1º - A declaração destinada a fazer prova de vida, residência, pobreza, dependência econômica, homonímia ou bons antecedentes, quando firmada pelo próprio interesse ou por procurador bastante, e sob as penas da Lei, presume-se verdadeira.

Entretanto, esta Corte de Justiça tem sumula no sentido de que a presunção de hipossuficiência é relativa, podendo ser desconstituída caso haja prova nos autos, vejamos:

SUMULA N. 06 DESTA CORTE:

A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

No caso dos autos, o militar apresentou em id. 1541436, página 17, seu contracheque de ID 1541436, e ficha financeira em ID 1541438, página 5, onde consta sua remuneração, com rendimentos totais de
R$1822,60 e descontos no importe de R$283,63.

Entendo que resta demonstrada a hipossuficiência financeira do apelante e, portanto, entendo que devem ser-lhe concedidos os benefícios da assistência judiciária.

O STJ no julgamento do AgInt nos EDcl no AREsp 1163228 / MG, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, assim se manifestou:

"Quanto à

concessão do benefício da justiça gratuita [...], o disposto no art. 1º, § 1º, da Lei n.º 1.060/50, consagra a presunção 'juris tantum' de que a pessoa física, que pleiteia o benefício, não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, em princípio, basta o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir ou revogar o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido ou revogado quando o julgador se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica".

Quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé verifico que deve ser analisada no âmbito do processo n. 0060750-54.2012.8.14.0301, por ser posterior a este.

ANTE O EXPOSTO, conheço do recurso e dou-lhe provimento, a fim de conceder a justiça gratuita e determinar o prosseguimento do feito perante o 1º grau de jurisdição, nos termos da fundamentação...”

Muito embora em suas razões recursais o ESTADO DO PARÁ, alegar a necessidade de reforma da decisão monocrática, trazendo a informação de que

em junho de 2019, o militar estivesse percebendo o valor de R$- 3.408,88 (três mil, quatrocentos e oito reais e oitenta e oito centavos), me mantenho firme
no entendimento de que a época da propositura da ação recebia e continua a perceber valor insuficiente para se manter uma família com dignidade e ainda arcar com custas processuais e honorários advocatícios.

Quanto ao benefício da assistência judiciária gratuita, à luz do que previa o art. 4º da Lei 1.060/50 e entendimento mantido pelo §3º do art. 99 do CPC, a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária mediante simples alegação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

O indeferimento da assistência judiciária, quando presente a afirmação de pobreza, só terá fundamento se presentes relevantes razões.

E, antes de indeferir o pedido, o juiz deverá intimar a parte para que comprove o preenchimento dos pressupostos da hipossuficiência. Como se depreende da expressa determinação contida no CPC
, o que não ocorreu nos autos
.

Art. 99.

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Em relação à questão da veracidade e consistência, é de ver que a declaração feita sob o crivo da lei de regência gera presunção juris tantum, que deve ser afastada por meio de um exame particularizado da real situação econômico-financeira da parte requerente do benefício em questão,
não servindo como referência tão somente a aparência de condições em arcar com as despesas.
Pelo contrário, a época da propositura da ação, o autor comprovou nos autos a necessidade da concessão da Justiça Gratuita, tendo em vista o apensamento do contracheque, ID 1541436,

fls. 17 - R$- R$1822,60 e descontos no importe de R$283,63, o que, por si só demonstrava a necessidade da justiça gratuita.

No sentido deste entendimento, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO PAGAMENTO DE CUSTAS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO ANALISADO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. OMISSÃO. NULIDADE DA DECISÃO. ANALISE DO PLEITO PELO TRIBUNAL. ARTIGO 1013, §3º, III, DO NCPC. DEFERIDA A JUSTIÇA GRATUITA DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O autor/apelante, ao ajuizar a ação, pleiteou os benefícios da gratuidade, contudo, o juízo de primeiro grau não analisou o seu requerimento.

2. Com base na certidão de não pagamento das custas, o juízo de primeiro grau extinguiu o feito, ponderando, ainda, que ao apelante não havia sido concedido o benefício, se olvidando que, apesar do pleito na inicial, o pedido sequer foi analisado.

3. Assim, penso que tem razão o apelante quando pleiteia a reforma da decisão, pois de acordo com a Lei, o juízo deve analisar os pedidos expostos pelas partes. Desta feita, caberia ao magistrado, se não convencido de que o apelante não preenchia os requisitos para o deferimento do benefício, determinar a comprovação, nos termos do artigo 99, §2º do atual CPC, para, posteriormente, se fosse o caso, indeferir o pedido.

4. Desse modo, entendo que merece ser anulada a decisão de primeiro grau, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito. Destarte e com fundamento no §3º, III, do artigo 1013, passo ao exame do pedido de gratuidade.

5.
Na hipótese, a simples declaração da parte é suficiente para garantir o benefício da Lei n° 1.060/1950, devendo, se for o caso, o magistrado de 1º grau intimá-la para que comprove sua situação de miserabilidade jurídica, o que não se aplica ao caso dos autos, uma vez que a remuneração da parte, já demonstra a sua impossibilidade de pagamento. (...)
Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de dezembro do ano de ­­­­­2019.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Sra. Desembargadora Dra Gleide Pereira de Moura. Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.
(2589529, 2589529, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-12-17, publicado em 2019-12-18).

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0005862-74.2014.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS

APELANTE: GILBERTO OLIVEIRA DA ROCHA

ADVOGADO: ALEXANDRO FERREIRA DE ALENCAR OAB 16.436

ADVOGADA: THAINAH TOSCANO GOES OAB 18.854

APELADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO OBRIGATÓRIO

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURADO. INEXISTENCIA DE EVIDENCIAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. O Benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido à parte que não dispõe de recursos para pagar as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

2. Na hipótese dos autos o apelante declara não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família.

3. A teor do que dispõe a Súmula 06 deste E. Tribunal, a presunção de hipossuficiência econômica é relativa, contudo, somente pode ser indeferida de ofício pelo magistrado quando houver prova nos autos em sentido contrário, o que não se verifica na hipótese dos autos.
(...)

Belém, (PA), 25 de fevereiro de 2019.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Assinatura eletrônica (2019.00724327-23, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2019-02-27, publicado em 2019-02-27).

Diante do exposto: Nos termos da fundamentação, conheço e julgo improvido o AGRAVO INTERNO, mantendo a DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA, em todos os seus termos

É COMO VOTO

Belém, 29 de junho de 2020

Diracy
Nunes
Alves

Desembargadora

Belém, 09/07/2020